Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714803-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA, MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 46329414), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora